Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-98.2021.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001175-98.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO BERTO - CPF: 323.692.989-87 (RECORRIDO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), SILVANA DE SOUZA PEREIRA BERTO - CPF: 793.919.311-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO TRIENAL EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 160734157), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga

e julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição do título, por inércia da pretensão do direito do reclamado de efetivar a cobrança no prazo legal.

Ainda, declarou a extinção das hipotecas das matrículas de imóveis sob n. 10849 e n. 3665 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Em argumento recursal, o recorrente alega a legalidade das operações bancárias realizadas. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o genitor do reclamante, em 30 de janeiro de 2001, firmou junto ao reclamado, empréstimo mediante Cédula de Crédito Industrial, no valor de
R$ 41.363,30 (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos),
com pagamento em 101 prestações mensais, com prazo de início em 01/07/2001 e término em 01/11/2009, conforme especificado nas matrículas no 10.849 e no 3.665 (id. 160733716, 160733717).

Informa que, após se passar 12 anos do vencimento da dívida sobre as matrículas dos imóveis, solicitou junto ao banco reclamado a baixa das hipotecas. Contudo, sem êxito (id. 160733749).

A reclamada, por sua vez, limitou-se a uma contestação genérica, não comprovando fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito dos autores referente à baixa da hipoteca nos imóveis matriculados sob no 10.849 e no 3.665.

O Magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga

e julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição do título, por inércia da pretensão do direito do reclamado de efetivar a cobrança no prazo legal.

Ainda, declarou a extinção das hipotecas das matrículas de imóveis sob n. 10849 e n. 3665 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isto porque, é incontroverso nos autos que o negócio jurídico firmado pelas partes foi formalizado por uma Cédula de Crédito Industrial, cujo prazo prescricional, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 52 do Decreto no 413/1969, c/c o art. 70, do Anexo I, do Decreto no 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra.

A saber:

Art 52. Aplicam-se à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as normas do direito cambial, dispensado, porém, o protesto para garantir direito de regresso contra endossantes e avalistas.

Art. 70
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.
As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se trata de letra que contenha cláusula ‘sem despesa’. As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em 6 (seis) meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. JULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito industrial, conforme art. 52 do Decreto no 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto no 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.
3. Determinada a suspensão do processo executivo até a decisão dos embargos de terceiro, o prazo prescricional volta a fluir com o trânsito dessa decisão, independentemente de intimação. Inaplicabilidade do art. 267, § 1o, do CPC/1973. Prescrição intercorrente consumada pelo decurso de mais de 7 (sete) anos após o trânsito em julgado dos embargos de terceiro sem manifestação do exequente na execução suspensa. Precedente da Segunda Seção. 4. Interposto agravo de instrumento com a alegação de prescrição intercorrente, consoante o disposto no art. 193 do CC/2002, sobre a qual se manifestou a parte contrária, considera-se exercido o contraditório. 5. Recurso especial conhecido e não provido”
(REsp n. 1.741.068/CE relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019).

Consta nos autos que o pagamento da última parcela ocorreria em 01/11/2009. Por outro lado, a parte reclamada não demonstrou que exerceu seu direito de ação entre a data do vencimento da última parcela e a presente data, de sorte que é evidente o transcurso do prazo trienal sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou impeditiva da prescrição.

Ademais, a prescrição atingiu não somente o direito de executar o título, mas também, o direito de manejar ação de cobrança ou ação monitória, isso porque, o prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito industrial, deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória, é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida.

A propósito:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE
HIPOTECA
– CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME
DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA
DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.Em razão dos contornos do julgado, resta prejudicado o recuso que visa afastar a suspensividade
do recurso de apelação previsto no artigo 1.012, do CPC.(N.U 1001802-14.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023